Tribunal: TJDFT
Processo: 0803771-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que reconheceu a litispendência entre a presente demanda e o processo no 0741324-69.2024.8.07.0016, e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração no SA03980265 é nulo, ante a ausência de dupla notificação.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.
4. No caso, o recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, porquanto o processo foi extinto, ante o reconhecimento da existência de litispendência, matéria que não foi abordada nas razões recursais.
5. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
6. Por conseguinte, ausentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, deixo de conhecer o recurso. Preliminar suscitada de ofício e acolhida (artigo 1.010, inciso III, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755720, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, j. 8/9/2023.